Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-28.2020.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007701-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JACKSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 056.192.261-66 (APELANTE), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DIONES KLEBER ALVES DA SILVA - CPF: 037.111.401-22 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova policial. Desclassificação para uso pessoal. Causa de aumento de pena. Tráfico privilegiado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Jackson Bezerra da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 193 dias-multa. Sustenta a defesa insuficiência probatória, requerendo absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal, bem como a exclusão da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Impugna também a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) determinar se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; e (iv) verificar a pertinência da aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da mesma lei.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos de policiais militares e corroborado por provas materiais como laudos toxicológicos, dinheiro e apetrechos típicos do tráfico, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, ainda que a venda direta não tenha sido presenciada.

4. A jurisprudência admite a utilização de prova testemunhal policial como meio idôneo, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, sem sinais de parcialidade.

5. A quantidade e variedade de drogas, bem como a forma de acondicionamento e a localização dos entorpecentes, demonstram que não se tratava de uso pessoal, afastando a tese de desclassificação.

6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, incide pelo simples fato de o tráfico ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto a estudantes ou o horário de funcionamento da escola.

7. A fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi corretamente aplicada pela sentença, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III e 28; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 869493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.03.2024; STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2172329/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela defesa de
Jackson, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação penal n. 0007701-28.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 193 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em primeiro plano, a inexistência de elementos probatórios suficientes para a condenação, alegando que a sentença se fundamentou unicamente em depoimentos de policiais militares, não corroborados por provas independentes. Defende que o acusado é usuário de drogas e que a quantidade apreendida seria compatível com consumo pessoal, destacando a ausência de outros elementos típicos do comércio ilícito. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, argumentando que o apelante é vítima da dependência química, com necessidade de tratamento, não de repressão penal. Ainda, impugna a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, por falta de fundamentação e ausência de vínculo efetivo entre o fato e o ambiente escolar próximo (Id 272933405).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 272933407).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 275391388).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0007701-28.2020.8.11.0002
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 272932931 – fls. 82/84):

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 7701-28.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 20 de junho de 2020, por volta das 22h00, policiais militares que estavam em rondas pela rua 19, nº 15, quadra 66, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT (fundos da Escola Salin Nadaf), visualizaram o denunciado JACKSON BEZERRA DA SILVA comercializar droga ao indivíduo Diones Kleber Alves da Silva.

2) Infere-se que, os agentes policiais observaram o momento em que JACKSON entregou a droga ao indivíduo Diones e em troca recebeu quantia em dinheiro, momento em que os abordaram. Durante a em revista pessoal foi encontrado em poder do indivíduo Diones Kleber Alves da Silva 1 (uma) porção de cocaína, enquanto que o denunciado JACKSON portava a quantia de R$20,00 (vinte reais).

3) Em entrevista informal, Diones teria confessado que acabara de adquirir a droga com JACKSON para seu consumo pessoal. O denunciado JACKSON disse que em sua residência havia mais drogas. Ato contínuo, os agentes deslocaram a residência dele realizaram busca no interior do imóvel, logrando êxito em localizar mais 1⁄2 (meia) peça de maconha, 02 (duas) porções da mesma substância, 01 (uma) porção de cocaína, 03 (três) invólucros de papel filme e 60 (sessenta) embalagens de saco zipado, idênticas à apreendida em poder de Diones.

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias multa.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que não existem provas suficientes para sustentar a condenação, postulando pela aplicação do princípio
“na dúvida, a favor do réu”
.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

O Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo definitivo (Id 272932931 – fls. 3, 7/10, 22, 25/30), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

Foram apreendidas 12,12g (doze gramas e doze centigramas), de
cocaína
, 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas) de
maconha
, bem como uma porção pesando 383,55 g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de
maconha
, conforme laudo n. 3.14.2020.66926-01 (272932931 – fls. 25/30).

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O policial militar Diogo Pereira Santino da Silva relatou de forma firme e detalhada que, durante patrulhamento de rotina nas proximidades da escola Salim Nadaf, no bairro Cristo Rei, visualizou o acusado entregando algo para Diones Kleber Alves da Silva. Declarou que durante a busca pessoal foi encontrada droga com Diones, que informou ter adquirido a substância do apelante. O apelante indicou espontaneamente que possuía mais entorpecentes em sua residência, onde foram encontradas porções adicionais de drogas, invólucros plásticos e outros materiais comumente utilizados na comercialização de entorpecentes.

Ao ser interrogado, Jackson negou qualquer envolvimento com a prática de tráfico, afirmando ser apenas usuário. Contudo, sua versão apresenta contradições relevantes em relação ao depoimento policial e não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. Afirmou que se encontrava dentro de sua residência no momento da abordagem, contradizendo o depoimento do policial que presenciou o momento da suposta transação de entorpecentes na rua.

A testemunha Gilmarque Costa Silva afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia, não contribuindo para a elucidação dos elementos do mérito.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante – Id 272933396:

Veja-se que o acusado, na tentativa de se livrar da responsabilidade penal, narra versão inverossímil e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares na fase inquisitorial e judicializado pelo depoimento do policial Diogo Pereira Santino da Silva, segundo o qual, primeiramente, flagraram o acusado, em frente à própria residência, realizando a entrega de drogas para o usuário Diones e, na busca pessoal, foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína com Diones, que informou ter adquirido a substância com o acusado. Indagado, o acusado disse que teria mais entorpecentes em sua residência e, na busca domiciliar, encontraram 01 (uma) porção de pasta base, 02 (duas) porções de maconha, 03 (três) rolos de plástico filme, 60 (sessenta) sacos zipados, 01 (um) aparelho celular marca Samsung J7 cor dourada e R$1.290,00 (mil duzentos e noventa reais), conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 38330880 – p. 23/26 e 52/53, o que revela a ocorrência do tráfico de drogas consistente nas modalidades “trazer consigo”; “vender” e “ter em depósito” entorpecente para destinação mercantil.

As questões levantadas pelo acusado de que não trazia consigo, não vendeu e nem mantinha entorpecentes e outros objetos em sua residência não merecem acolhida, já que não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade dos agentes da lei ou que houvesse qualquer predisposição de defraudar a instrução a fim de promover uma falsa incriminação ao acusado.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II - Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Sem razão.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

As circunstâncias em que se deu a apreensão da droga formam conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva de tráfico por parte do acusado.

Foram apreendidos, além das substâncias entorpecentes – Id 272932931, 22: R$ 1.290,00 em dinheiro; meia-peça de substância análoga à maconha; 01 celular Samsung J7, dourado, com película trincada; 03 rolos de papel filme; 02 porções de substância análoga à maconha; 01 porção de substância análoga à pasta-base; 60 sacos zipados 5x7 cm; além de embalagens idênticas àquela encontrada com o comprador Diones.

A variedade de entorpecentes e a forma de acondicionamento do material, dividido em porções pequenas e já embaladas, são típicas de locais de venda de droga. A presença de material para embalar as drogas e a quantidade apreendida afastam qualquer possibilidade de uso pessoal.

Destaca-se que o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, sobre sistematização de dados relativos aos requisitos objetivos da Lei 11.343/06, concluiu que a quantidade média diária de consumo de cocaína e maconha é variada:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida com o apelante ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

III – Quanto à causa de aumento de pena.

A defesa postula a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, argumentando que não há elementos que comprovem relação entre o local dos fatos e o estabelecimento de ensino, além do horário do fato não ser de movimentação escolar.

Sem razão a defesa.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o crime de tráfico de drogas é praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino ou outros locais expressamente previstos na norma.

Tal majorante visa proteger a incolumidade de grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, reconhecendo-se o maior potencial lesivo da conduta quando praticada próxima a ambientes de convívio educacional e social.

De acordo com a doutrina:

O agravamento da pena decorre do local em que o fato é cometido, ou seja, nas imediações ou no interior de um dos locais expressamente elencados. A expressão “nas imediações”, que é sinônima de “nas proximidades”, deve ser interpretada caso a caso, de acordo com as circunstâncias do fato criminoso e a gravidade do delito. Não é possível, assim, fixar previamente um limite métrico.

Apesar de se tratar de dispositivo que agrava a pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que a enumeração legal não é taxativa, sendo cabível a majorante quando o fato ocorrer em local onde haja aglomeração de pessoas ainda que não mencionado expressamente no texto legal: AgRg no AREsp 868826/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1255249/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012. No caso de venda nas proximidades de estabelecimentos de ensino, não é necessário que o traficante queira vender a droga a algum dos estudantes. A conduta é considerada mais grave pela mera possibilidade de contato entre eles.
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; JUNIOR, José Paulo Baltazar. Legislação Penal Especial. 8. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022.p. 279)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é necessário comprovar que o agente visava comercializar entorpecentes diretamente a estudantes ou frequentadores do estabelecimento escolar. Basta a demonstração de que a infração penal ocorreu nas proximidades da escola, sendo irrelevante, inclusive, o fato de o delito ter se dado em período de recesso ou feriado escolar.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas imediações de escola, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11 .343/2006, mesmo sendo feriado escolar
. (STJ - AgRg no REsp: 2172329 SC 2024/0362433-2, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 12/02/2025)

Com efeito, a sentença reconheceu a causa de aumento por entender que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

O argumento de que o crime ocorreu em horário de pouco movimento escolar não é suficiente para afastar a majorante, pois é exigido apenas a proximidade física com o estabelecimento de ensino, independentemente do horário ou do funcionamento da instituição.

Assim, comprovada a proximidade física entre o local do crime e o estabelecimento de ensino, incide a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sendo rejeitado o pleito defensivo.

IV – Quanto ao tráfico privilegiado.

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3.

O pleito carece de interesse recursal.

Verifica-se que o magistrado singular já aplicou a causa especial de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços), que corresponde ao patamar máximo de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A redução foi devidamente fundamentada, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa.

Destarte, inexiste interesse recursal no tocante a este pleito, pois a defesa foi integralmente contemplada na sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025